Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012418-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), LIDIA GORETI WIECZOREK - CPF: 000.242.201-83 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade de uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LÍDIA GORETI WIECZOREK, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 1000138-65.2021.8.11.0087, ajuizada em face do BANCO FICSA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia suspender os descontos efetuados pela instituição financeira agravada, em folha de pagamento.

Para tanto, diz a Agravante que é beneficiária de aposentadoria por idade, Número do Benefício 1882850170, desde 07.08.2019, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), junto ao INSS, os quais são creditados diretamente em sua conta bancária.

Alega ter sido surpreendida com o empréstimo consignado indevido operacionalizado pelo banco Agravado, no valor de R$ 6.696,97 (seis mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 165,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Esclarece que o contrato de empréstimo no 010015427734, não contou com sua anuência, não tendo assinado qualquer contrato para tal fim, consoante extratos bancários anexados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que a Agravante pretendia suspender os descontos efetuados pela instituição financeira agravada, em folha de pagamento.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requestada pela parte recorrente.

Mais precisamente, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade de uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.

Em sede de contestação (id no 63785380), verifica-se que a instituição financeira demandada apresentou prova documental que, a princípio, demonstra a relação jurídica entre as partes e, portanto, prova indiciária de que o empréstimo teria sido contratado pela parte autora.

Assim, é possível concluir que a probabilidade do direito invocado pela parte agravante não resiste às robustas provas apresentadas depois do contraditório, nos autos, na origem.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021